Tribunal: TJBA
Processo: 8001765-03.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001765-03.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO GUEDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HERVELE GUEDES VASCONCELOS

APELADO: JOEL SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de despejo para uso próprio. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral rejeitada. Suposta simulação contratual afastada por ausência de impugnação formal e confissão judicial anterior. Validade do contrato de locação reconhecida. Inadimplemento contratual incontroverso. Inaplicabilidade do efeito suspensivo à apelação em ação de despejo. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo para uso próprio, julgou procedente o pedido inicial, decretando a desocupação do imóvel, sob pena de execução compulsória. A parte apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vícios no contrato de locação por suposta simulação, ausência de provas suficientes para o julgamento antecipado do mérito e requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova oral; (ii) analisar se o contrato de locação é válido e suficiente para embasar o pedido de despejo por inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito é cabível, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou quando o conjunto documental for suficiente, sendo legítimo o indeferimento de provas orais consideradas desnecessárias à solução da controvérsia.

4. A alegação de simulação contratual deve ser acompanhada de prova concreta ou submetida a incidente próprio, o que não ocorreu no caso em exame, inexistindo impugnação formal à autenticidade do contrato ou à veracidade dos documentos apresentados.

5. A relação locatícia foi expressamente reconhecida pela parte apelante em ação anterior, configurando confissão judicial, nos termos do art. 374, II, do CPC, reforçando a validade do contrato que embasa a ação de despejo.

6. A consideração judicial de manifestações processuais em feito anterior extinto sem julgamento do mérito não implica em reaproveitamento indevido de decisão, mas sim em análise coerente de confissão já realizada, compatível com a controvérsia atual.

7. É inaplicável o efeito suspensivo à apelação em ação de despejo, nos termos do art. 58, V, da Lei do Inquilinato, salvo demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, o que não restou evidenciado.

8. Diante do desprovimento do recurso e do trabalho adicional em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001765-03.2021.8.05.0038
, em que é apelante
JOAO PAULO GUEDES DE OLIVEIRA
e apelado(a)
JOEL SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.